Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 14 DO DIPLOMA CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. OCORRÊNCIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.

2. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a ocorrência de denunciação da lide no âmbito das relações consumeristas. Saliente-se que, muito embora o dispositivo legal faça menção ao artigo 13 do mencionado diploma, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto, sem prejuízo da correlata ação de regresso em desfavor de quem a agravante entenda ter direito. Precedentes.

3. Consoante regramento previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral para a responsabilidade civil pelo fato do serviço é a objetiva, segundo a qual o fornecedor responsabiliza-se independentemente da existência de culpa. O prestador dos serviços, todavia, poderá se eximir do dever de indenizar se ficar demonstrada, nos termos do § 3o do dispositivo supramencionado, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. A respeito de fraude no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes a sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado “fortuito interno”, nos termos da súmula 479 do STJ.

5. Não se identificando, no caso concreto, a existência de excludentes da responsabilidade civil objetiva, ainda que se verifique a ocorrência de fraude, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se dos ilícitos perpetrados, em razão dos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança.

6. Apelação conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada e, no mérito, não provida.